Tribunal: TJPA
Processo: 0800069-88.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800069-88.2022.8.14.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO ALVES CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0800069-88.2022.8.14.0025

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA

Apelante/Apelado: Antonio Alves Carvalho

Advogado: Yan Felipe Dourado Cirqueira

Apelante/ Apelado: Banco Bradesco S.A.

Advogado: Wilson Sales Belchior

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1)
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO RÉU: O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTOU CONTRATO DO EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
2)
APELAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CONTUDO, O PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO DE PISO, DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), SE MOSTROU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. QUANTO AO TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA SE APLICA A SÚMULA 54/STJ NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ATENDE-SE AO PLEITO DO CONSUMIDOR NESTE ASPECTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO É CABÍVEL, POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 §2° DO CPC/15.
RECURSO DO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0800069-88.2022.8.14.0025

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA

Apelante/Apelado: Antonio Alves Carvalho

Advogado: Yan Felipe Dourado Cirqueira

Apelante/ Apelado: Banco Bradesco S.A.

Advogado: Wilson Sales Belchior

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de dupla Apelação Cível interposta por Antonio Alves Carvalho e pelo Banco Bradesco S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico por Fraude na Contratação c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito, ajuizada por Antonio Alves Carvalho contra o Banco Bradesco S.A..

O autor, ora apelante, relatou na inicial que ao verificar seu extrato bancário, constatou a existência de um contrato de empréstimo consignado n° 809360001, com descontos mensais no valor de R$ 186,09 (cento e oitenta e seis reais e nove centavos), tendo sido descontado até então 50 (cinquenta) parcelas,totalizando R$ 9.304,5 (nove mil, trezentos e quatro reais e cinco centavos) o qual afirma não ter contratado, o que o levou a alegar fraude. Requereu a declaração de inexistência do contrato, a repetição do indébito em dobro e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco Bradesco S.A., em contestação, alegou que o autor contratou o empréstimo de maneira regular, pelo que pleiteou a improcedência dos pedidos, argumentando que não houve má-fé na contratação e que os descontos foram legítimos, negando a ocorrência de danos morais.

O juízo de origem, em sentença, julgou procedentes os pedidos do autor, declarando a inexistência do contrato de empréstimo n° 809360001, com base na ausência de comprovação por parte do banco da regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ademais, o banco foi condenado a pagar ao autor R$ 18.609,00 (dezoito mil seiscentos e nove reais), referente à repetição do indébito em dobro, e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. Também foi determinado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado com o valor arbitrado para os danos morais, o autor interpôs recurso de apelação, pleiteando a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), justificando a gravidade da fraude, sua vulnerabilidade econômica e a conduta reiterada das instituições financeiras, que lucram indevidamente com tais práticas. O autor também argumentou que os juros moratórios deveriam incidir desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, além de pedir a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

O banco, por sua vez, também apelou, reiterando a validade do contrato e afirmando que o empréstimo foi formalizado corretamente. Sustentou a inexistência de fraude e negou qualquer responsabilidade por dano moral, argumentando que os descontos no benefício do autor foram legítimos. Solicitou a reforma da sentença a fim de afastar a condenação ou minorá-la.

Nas contrarrazões, o banco reafirmou a legalidade do contrato e defendeu a inexistência de qualquer falha que justificasse a indenização por danos morais. Argumentou que a sentença de primeiro grau não deve ser reformada, pois o valor fixado para os danos morais já é razoável e proporcional.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA
.

VOTO

Apelação Cível nº 0800069-88.2022.8.14.0025

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA

Apelante/Apelado: Antonio Alves Carvalho

Advogado: Yan Felipe Dourado Cirqueira

Apelante/ Apelado: Banco Bradesco S.A.

Advogado: Wilson Sales Belchior

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço ambos os recursos de apelação, posto que estão presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO BRADESCO S.A.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida. Arguindo o banco apelante que a contratação do empréstimo se deu de forma legal, sendo devido o seu pagamento, cabendo a reforma da sentença.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte do autor, ora apelado.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente do contrato n. 803118992,
;
bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos da autora/apelada, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Sendo assim, conheço do recurso de apelação apresentado pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a condenação do banco, nos moldes fixados na sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PEDRO DA COSTA

Por meio do presente recurso, busca a apelante a majoração dos danos morais e a fixação do marco inicial dos danos materiais de acordo com a súmula 54 do STJ.

Verifica-se que o juízo singular condenou o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), requerendo a ora recorrente a sua majoração.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser mantida a reparação do dano moral no mesmo patamar fixado pelo julgador de piso, considerando que tal
quantum
se mostra proporcional e razoável ao caso em tela, sendo próximo ao valor que tem sido fixado neste Tribunal.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AUTORA E RÉU – ANÁLISE CONJUNTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – ASTREINTES – VALORES QUE OBSERVAM OS PARÂMETROS LEGAIS – PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO – FASE DE LIQUIDAÇÃO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E DESPROVIDO O DO BANCO REQUERIDO.

1. Recursos de apelação interpostos pelo autor e réu. Análise conjunta.

2. No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo banco requerido, consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo.

3. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. Fixação do quantum nesta sede.

4.
No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem atende aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, nos meses de junho e julho de 2022, o que deve acarretar a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, merecendo reforma esse capítulo da sentença.

6. Quanto ao período de descumprimento, faz-se mister a sua apuração em sede de liquidação de sentença.

7. Recursos conhecidos, parcialmente provido o interposto pela autora e desprovido o interposto pelo banco requerido.

8. É como voto.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001346720228140095 13125316, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, haverá incidência a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 398 , do Código Civil e súmula 54 do STJ, DE MODO QUE CABE A INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE O EVENTO DANOSO. Portanto,
dá-se provimento a este pedido do apelante, determinando-se que os juros moratórios sejam fixados a partir do evento danoso.

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para que a aplicação dos juros referente à repetição de indébito siga a orientação da Súmula 54 do STJ. No mais, para manter a sentença em seus demais termos.

CONCLUI-SE

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
BANCO BRADESCO S.A.
- CONHECIDO MAS DESPROVIDO

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
ANTONIO ALVES CARVALHO
- CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/10/2024